Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-77.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos à Execução. Cédula Rural. Pretensão ao alongamento da dívida. Falta de demonstração de requisitos fáticos e legais para a pretensão. Impugnação quanto à capitalização de juros. Descabimento. Justiça gratuita. Concessão do benefício com relação ao preparo recursal. Recurso parcialmente provido.